Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-63.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa e pela Acusação contra acórdão que julgou apelação criminal. A Defesa alega a existência de omissões no julgado, notadamente em relação às contradições e divergências por ela apontadas nos depoimentos da vítima colhidos nas fases extrajudicial e judicial, bem como a necessidade de prequestionamento da matéria, destacando o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal; e o princípio do in dubio pro reo. Em seu recurso, a Acusação alega que o acórdão foi omisso no tocante à relação de autoridade que o acusado exercia sobre a vítima e pugna para que seja reestabelecida a incidência da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão em relação às divergências e contradições apontadas pela Defesa nos depoimentos da vítima colhidos nas fases inquisitorial e judicial; (ii) examinar o pedido de prequestionamento da matéria suscitada nos embargos da Defesa; (ii) analisar se houve omissão no acórdão quanto à possível relação de autoridade que o acusado exercia sobre a vítima, a justificar a incidência da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, o acórdão embargado enfrentou o conjunto probatório constante do caderno processual e concluiu pela existência de elementos de prova suficientes para a comprovação da materialidade e autoria do delito descrito na denúncia, o que impede a pretendida absolvição por insuficiência de provas e por decorrência da aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme disciplina prevista no artigo 619, do Código de Processo Penal, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da insurgência recursal.
5. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados.
6. A incidência da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, demanda a comprovação, de forma irrefutável, da alegada autoridade exercida pelo acusado sobre a vítima, ônus do qual não se desincumbiu a Acusação.
7. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de provas, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
8. Inadmissível o acolhimento dos recursos aclaratórios, se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção das partes de rediscutir matéria decidida, o que é inviável nos seus estreitos limites.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 226, inciso II; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII, e 619; Constituição Federal, artigo 5o, inciso LV.